Tribunal: TJDFT
Processo: 0756247-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756247-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA, JULIANA DE CASTRO ALMENDRA FARIA RÉU ESPÓLIO DE: WAYNE DO CARMO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, nos autos de inventário, reconheceram a preclusão da impugnação apresentada pelas agravantes em relação às despesas arcadas pela inventariante, assentaram que tais despesas deveriam ser rateadas entre os herdeiros e determinaram a apresentação de novo esboço de partilha, com a indicação de bens, direitos e dívidas do espólio. As herdeiras agravantes alegam, em síntese, que: 1) o inventário tem por objeto exclusivamente cotas e ações empresariais, inexistindo patrimônio pessoal do falecido apto a gerar despesas após o óbito; 2) as despesas apresentadas pela inventariante não seriam obrigações do espólio, mas das sociedades empresárias das quais o falecido era sócio; 3) tais despesas teriam sido criadas unilateralmente pela inventariante ao longo de aproximadamente dezesseis meses, sem prévia autorização judicial e sem a participação ou ciência das demais herdeiras; 4) não houve deliberação conjunta sobre a contratação, necessidade, valor ou oportunidade das despesas, tampouco possibilidade de discussão de alternativas menos onerosas; 5) a inventariante praticou atos de administração temerária, inclusive com deterioração do patrimônio empresarial, desocupação de imóvel que gerava renda e tentativa de alienação de bem de elevado valor por preço significativamente inferior ao de mercado; 6) as despesas foram tempestivamente impugnadas pelas agravantes, sem que o Juízo de origem tivesse apreciado expressamente a impugnação naquele momento; 7) houve violação aos arts. 10 e 617 e seguintes do CPC e ao art. 1.997 do CC, por criação de obrigações sem autorização judicial e sem anuência das herdeiras; 8) a inclusão das despesas no esboço de partilha contraria decisões anteriores do próprio juízo e entendimento firmado pela 4a Turma Cível quanto à impossibilidade de inclusão, no inventário da pessoa física, de dívidas das sociedades empresárias; 9) não há preclusão nem convalidação de nulidades absolutas; e 10) a manutenção das decisões agravadas acarretaria risco imediato aos seus quinhões hereditários. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos das decisões agravadas, a fim de impedir a inclusão das despesas indicadas pela inventariante no esboço de partilha, até o julgamento do mérito do recurso. Sem razão, a princípio, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Registre-se, de início, que o espólio é composto essencialmente por participações societárias e bens móveis, consistentes em: 99,99% das ações ordinárias nominativas da empresa SABEP – São Bento Empreendimentos e Participações S/A; 0,04% das ações ordinárias nominativas da empresa IRFATUR Turismo e Hotelaria S/A; 1,40% das ações ordinárias nominativas da empresa IRFASA S/A Construções Indústria e Comércio; 0,06% das ações ordinárias nominativas da empresa Fazenda da Prata S/A; 19,22% das ações ordinárias nominativas da empresa Urbrás Urbanização e Premoldados Ltda.; além de duas motocicletas devidamente identificadas nos autos (ID 207829455 do processo referência). É justamente em razão dessa composição patrimonial que as agravantes impugnam as despesas realizadas pela inventariante, sustentando que tais gastos teriam recaído sobre bens que, a seu ver, seriam exclusivos das sociedades empresárias integradas pelo inventariado, e não encargos próprios do espólio. Quanto a esse ponto, extrai-se da documentação acostada aos autos que as despesas suportadas pessoalmente pela inventariante referem-se, em linhas gerais, a gastos com segurança e vigilância patrimonial, serviços essenciais de manutenção e conservação de bens, regularização fiscal e contábil do acervo, pagamento de tributos e encargos obrigatórios, bem como à contratação pontual de serviços técnicos necessários à preservação e adequada administração do patrimônio inventariado (ID 121439273 do processo referência). E, embora se verifique que a impugnação a essas despesas tenha sido apresentada de forma tempestiva (ID 127125245 do processo referência) e que não tenha havido imediato pronunciamento judicial a respeito, foi posteriormente decidido que “as despesas elencadas sob o ID121439273 são do espólio, suportadas pela inventariante, não são especificas de às sociedades empresárias nas quais ele era sócio”, de modo que deveriam ser deduzidas e rateadas entre os herdeiros, com reflexo no novo esboço de partilha a ser apresentado, providência que, a princípio, não se revela manifestamente ilegal (ID 254920106 do processo referência). Também não se evidencia, ao menos nesta fase processual, violação ao entendimento firmado pela 4a Turma Cível no julgamento do AGI 0735602-05.2024.8.07.0000, ora invocado pelas agravantes, pois o colegiado apreciou, especificamente, as dívidas constantes do esboço de partilha então submetido à análise, notadamente os itens 4.11 e 4.12, referentes a débitos trabalhistas e a débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN (ID 205105117 do processo referência). No caso, a controvérsia instaurada demanda exame mais aprofundado acerca da natureza jurídica das despesas, do alcance dos deveres da inventariante, da ocorrência ou não de preclusão e da correta distinção entre encargos do espólio e obrigações das pessoas jurídicas das quais o falecido era sócio, providência incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal. Ressalte-se, ainda, que a condução do feito pelo Juízo de origem deve ser prestigiada, sobretudo diante da complexidade fática e patrimonial do inventário, sendo adequada a solução cooperativa do conflito, com o esclarecimento de eventuais divergências no âmbito da audiência já designada. Também não se verifica risco imediato de dano irreversível às agravantes, uma vez que ainda deverá ser apresentado novo esboço de partilha, ato de natureza provisória, sujeito ao contraditório, à impugnação das partes e ao controle judicial antes de qualquer homologação ou definição dos quinhões. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator